Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738549-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal/DF (Proc. 0057219-08.2010.8.07.0015 – id 41268897) que deferiu a renúncia de mandato do patrono, ora agravante, em relação à executada MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA, mantendo a representação processual dos demais executados. Alega, em suma, que a comprovação da renúncia de mandato entre o advogado e a pessoa jurídica alcança também a representação processual dos seus sócios. Requer a antecipação da tutela. 2. A Portaria GPR 2515/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” O agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas, observando-se do pedido liminar – renúncia de mandato - a ausência de risco de perecimento de direito, motivo pelo qual a matéria deve ser submetida ao Juiz natural da causa durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 6a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista